Tribunal: TJSP
Processo: 0013362-34.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Crimes contra a ordem tributária – Preliminar rechaçada – Irregularidades constatadas no decorrer do processo administrativo, com a consequente constituição do crédito tributário – Prescindibilidade de realização de ulterior perícia contábil – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Pena arbitrada com critério e que não comporta abrandamento – Regime semiaberto

Ementa:
Crimes contra a ordem tributária – Preliminar rechaçada – Irregularidades constatadas no decorrer do processo administrativo, com a consequente constituição do crédito tributário – Prescindibilidade de realização de ulterior perícia contábil – Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva – Pena arbitrada com critério e que não comporta abrandamento – Regime semiaberto eleito na origem – Regência aberta, todavia, mais ajustada à hipótese – Substituição da carcerária por penas restritivas de direitos – Recurso parcialmente provido para tais fins.